Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. DELITO IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL JUNTADA PELO ÓRGÃO ACUSADOR. DECISÃO EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ARTIGO 76 DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA ATUALIZADO. PENA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619) e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
3. Ainda que o apenado tenha sido condenado por crime comum, preenchendo o requisito previsto no artigo 5o, se também estiver em cumprimento de pena por crime impeditivo não fará jus à concessão do indulto, conforme inteligência dos artigos 7o e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial.
4. Devem ser acolhidos os embargos declaratórios, a fim de que seja sanado erro material no acórdão recorrido, após constatar que o Ministério Público apresentou o Relatório da Situação Processual Executória do apenado atualizado e já modificado pela decisão concessiva do indulto, em que não era possível depreender o cumprimento do crime impeditivo para a concessão de indulto pleno.
5. Demonstrado pelo Relatório da Situação Processual Executória anterior à concessão do indulto que a pena relativa ao crime impeditivo foi integralmente cumprida, deve ser negado provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público que visava à reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, concessiva do induto previsto no artigo 5o do Decreto 11.302/2022.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.